Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1006711-89.2021.8.11.0000
Agravante: WALDECI LEAO DE ARAUJO
Agravado: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WALDECI LEAO DE ARAUJO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1012947-31.2021.8.11.0041, impetrado contra ato acoimado como ilegal e abusivo supostamente perpetrado pelo Presidente da AGER, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciado no pedido de suspensão do Auto de Apreensão no 2054, com a consequente determinação de restituição do veículo de propriedade do Impetrante.
Irresignado com a decisão proferida, assevera o Agravante que, no dia 05/04/2021, fora autuado pela suposta prática de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, sem permissão pelo Poder Concedente, sendo lavrada multa de trinta e seis mil reais, com a apreensão do veículo de sua propriedade.
Argumenta que possui autorização municipal para exercer a atividade de taxista e de transporte de passageiros em geral.
Sustenta que, o serviço regular de taxi, ainda que em viagem intermunicipal, é excluído da exigência da autorização para exploração de serviços de transporte intermunicipal de pessoas.
Afirma que, exerce a atividade de transporte individual de passageiros, e não coletivo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do Auto de Apreensão no 2054, com a consequente determinação de restituição do veículo de propriedade do Impetrante.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Vejamos o disposto na Lei Complementar no 149/2003, que dispõe sobre o regime de concessão e autorização do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros:
“Art. 29 O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento turístico, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto e normas complementares, observadas todas as obrigações das transportadoras e a adequação dos serviços. (Nova redação dada pela LC 240/05)
§ 1o A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas, obrigatoriamente, será precedida de registro cadastral na AGER/MT, sendo vedado aos veículos táxi, ainda que em viagem intermunicipal. (Nova redação dada pela LC 240/05)
§ 2o Para os serviços previstos neste Capítulo, não poderão ser praticadas vendas e emissões de passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedados, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem atividade comercial ou não façam parte da bagagem dos passageiros. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Conforme previsto na lei, a exploração de serviço de transporte intermunicipal de passageiros, deve ser precedida de registro junto à Ager, sendo vedado o exercício da atividade aos veículos de taxi, ainda que em viagem intermunicipal, não se admitindo a prática de venda de passagens individuais. Em princípio, este parece ser o caso do Impetrante.
O entendimento de que, o serviço regular de taxi, em viagem intermunicipal, ficaria dispensado da exigência da autorização para a exploração de serviço de transporte de pessoas encontra-se superado, em razão da alteração da redação original da Lei no 149/2003, pela nova redação dada pela Lei Complementar 240/2005.
Destarte, por ora, prevalecem o princípio da legalidade e presunção de legitimidade do ato administrativo, mostrando-se prudente o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade indigitada como coatora.
Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, em sede cognição sumária, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, nesta quadra processual, não há falar em sobrestamento do auto de infração e restituição de bens apreendidos, não se aferindo, prima facie e in initio litis, direito líquido e certo a ser amparado.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator